Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731874-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENILSON GOMES SOUSA IMPETRANTE: KATIANA SILVA FROTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 17.7.25, pelo crime do art. 33, caput, do CP (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 19.7.25, para garantia da ordem pública (ID 243360152, p. 2/6). Sustenta a impetrante que ilegal a busca domiciliar. Não há nos autos prova documental ou filmagem de que o paciente vendeu droga e, ao ser flagrado pelos policiais, correu para o interior da residência. O paciente declarou na delegacia que não houve perseguição e foi abordado no interior da residência. Diz que ilegal a busca domiciliar em horário noturno, sem flagrante delito e sem fundadas razões a ensejar entrada forçada. O crime é sem violência ou grave ameaça, o paciente é primário, com residência fixa, trabalho lícito e filho menor. Além disso, cursa a faculdade de Letras na UNB. Pede, em liminar, seja a prisão relaxada, porque ilegal. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com autorização para estudar no horário da faculdade. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). O paciente – narra a denúncia -, em comunhão de esforços com outros dois codenunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardavam/tinham em depósito, com fins de difusão ilícita, 288 frascos-ampolas de cloridato de cetamina, com volume total de 14.400,00ml; 120 frascos-ampolas de cloridato de cetamina, com volume total de 1.200,00ml; 4 frascos-ampolas de cloridato de cetamina, com volume total de 200,00ml; e 7 frascos-ampolas de cloridato de cetamina, com volume total de 70,00ml (autos de referência, ID 243465937). Consta no inquérito policial que vizinhos denunciaram o comércio ilegal de medicações, especificamente o anestésico Cetamin, na residência do paciente. O Serviço de Inteligência da PMDF confirmou as informações e acionou a viatura G-TOP 22. Após o paciente entregar frasco a motoboy - que deixou o local -, os policiais procederam à abordagem. O paciente tentou fugir para sua residência, onde foi preso em flagrante. Havia grande quantidade de cetamina armazenada no interior do imóvel e os outros dois codenunciados estavam no local (autos de referência, ID 243211363). O paciente e os codenunciados, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID 243211363). O paciente foi preso em flagrante no interior de sua residência, local em que estava armazenada significativa quantidade de droga, petrechos típicos do tráfico e simulacro de arma de fogo. Denúncias anônimas noticiaram o tráfico de drogas no local, e as informações foram apuradas pelo Serviço de Inteligência da PMDF antes de determinar a diligência. A busca domiciliar nesse contexto, após o paciente ter sido flagrado entregando droga para motoboy, foi lícita. Ainda que não se tenha juntado prova documental ou filmagem da situação de flagrância, o depoimento dos policiais, a apreensão das substâncias entorpecentes e do simulacro de arma de fogo são indícios suficientes do tráfico. Além disso, os fundamentos indicados na decisão -- tráfico de grande quantidade de droga em concurso de pessoas, sendo um dos envolvidos reincidente, além de porte de simulacro de arma de fogo – evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva. Embora a impetrante alegue que o paciente tem trabalho lícito, cursa faculdade e tem filho menor de idade, não fez prova dessas alegações. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES